Tribunal: TJES
Processo: 5005986-50.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005986-50.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELIPE SILVA LOUREIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005986-50.2021.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FELIPE SILVA LOUREIRO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
FELIPE SILVA LOUREIRO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Afirma o autor que no dia 17/11/2021, devido ao “excesso de descarga” dentro do Condomínio Aldeia (conforme laudo técnico anexo) houve a queima de equipamentos elétricos do sistema de segurança da residência do Autor quais sejam: a CENTRAL DE ALARME e CENTRAL DE CHOQUE.

Relata que registrou reclamação no canal da Escelsa, às 20h15min, protocolo: 0531059543 em 17/11/2021, porque além dos danos causados aos equipamentos de propriedade do Autor, também ocorreu a danificação do MEDIDOR DE ENERGIA da Requerida, fotos anexas.

Diante da impossibilidade de reparo nos equipamentos danificados, o requerente teve que desembolsar o valor de R$1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) na compra de novos equipamentos de segurança, visto a possibilidade da ocorrência de furto dos materiais com a residência em construção desprotegida de segurança. Afirma ter direito ao recebimento de danos morais e materiais.

Em contestação, a Requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, alega ausência de nexo causal, incidência do art. 611 da Resolução n° 1000/2021 da Aneel, ausência de comprovação dos fatos alegados, inexistência de danos morais e desnecessidade de inversão do ônus da prova.

SENTENÇA

A sentença (ID 3012897) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO:

a) PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais), devidamente corrigido desde o desembolso (17/11/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês contados desde a citação;

b)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 3012901) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta que não houve perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora, não havendo que se falar em danos materiais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por conseguinte, era ônus probatório da requerida demonstrar que a queima dos equipamentos do autor não decorreram do excesso de descarga elétrica
, ônus do qual não se desincumbiu. Verifico que a empresa recorrente se limitou a produzir suas provas por meio de telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

De modo diverso, o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar que os defeitos nos aparelhos decorreram da sobrecarga de tensão, conforme laudos técnicos apresentados (ID 3012841 e 3012845). Por conseguinte, corretamente agiu o juízo sentenciante quando determinou a restituição de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) referente aos valores gastos pelo autor . Valores estes comprovados (ID 3012844).

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A concessionária nega que tenha ocorrido alguma falha ou anormalidade em sua rede elétrica na data do dia 17, mas não traz qualquer prova neste sentido de que não houve problemas na rede elétrica.

Limita-se a ré apenas a afirmar que o padrão de energia do requerente é que estava irregular, posto que ligado direto à rede, tendo sido orientado a proceder com a despesa de um novo padrão.

Contudo, tal argumento da EDP deve ser refutado, uma vez que este Juízo ouvindo o engenheiro civil como testemunha na audiência de instrução e julgamento, obteve o depoimento de que a testemunha estava presente na obra no momento do problema no medidor-padrão, tendo ouvido um estouro, foi quando a energia da obra cessou, e em seguida constatado o dano nos equipamentos de segurança.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.